Tribunal: TJDFT
Processo: 0740239-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0740239-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por DEISE JUSSARA ALVES, em favor de SAULO BATISTA PENA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Precatórias do Distrito Federal, nos autos no 0702048-39.2021.8.07.0015, em que decretada a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 31533746), a impetrante narra que o paciente e Samara Livia Lima Garcia conviveram em união estável e que, em razão da ruptura, esta requereu a imposição de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em desfavor do paciente, alegando que sofria ameaças. Aduz serem inverídicas as acusações e ter sido decretada a prisão do paciente com fundamento no descumprimento das medidas. Alega o não preenchimento dos requisitos legais da prisão preventiva. Requer a concessão da ordem liminarmente, fazendo cessar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, com a concessão de liberdade provisória e a expedição de alvará de soltura, se necessário com a determinação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. A fim de instruir o feito, determinei a juntada da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e de outros documentos. Sobreveio a petição de Id 31572751, com os documentos respectivos. É o relatório. A inicial do Habeas Corpus deve ser indeferida. O HC é remédio constitucional posto à disposição do cidadão, a fim de barrar ilegalidade e/ou abuso de poder de autoridade cujo bem jurídico seja o direito de ir e vir. A impetrante aponta como autoridade coatora o Juiz da Vara de Precatórias do DF. Contudo, verifica-se que a prisão preventiva foi fruto de decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Vara de Precatórias Criminais de Luziânia-GO, assim como o pedido de revogação da prisão preventiva foi também por ele analisado (Id 31574531). O Juízo do DF apenas determinou o cumprimento da carta precatória expedida por aquele Juízo (Id 31574554), que informa endereço da Circunscrição Judiciária de Samambaia-DF para cumprimento da prisão do paciente. Embora não conste a determinação do juízo do DF para cumprimento da carta precatória, pelo que consta, a autoridade coatora é de outro Estado da federação, qual seja, o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Vara de Precatórias Criminais de Luziânia-GO. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios não tem competência para apreciar feito de outro Estado da federação, tampouco sobre legalidade de prisão decretada por autoridade de outro Estado. Dessa forma, incabível o processsamento e o julgamento do presente remédio jurídico. Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL do Habeas Corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal. INTIMEM-SE. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2021 13:51:33. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator